Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SERASA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO. RECURSO MARIA APARECIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO FUNDO DE INVESTIMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 959,88 (novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), e a exclusão do nome da autora dos bancos restritivos de crédito, além da condenação do requerido a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Recursos recebidos apenas em seus efeitos devolutivos, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.

3. Recurso da recorrente Maria Aparecida, tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Recurso do Fundo de Investimento, tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas pelo Fundo de Investimento no ID 53914379. Não foram apresentadas contrarrazões pela recorrente Maria Aparecida.

4. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente Maria Aparecida, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência.

5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).

6. Na inicial, narra a parte autora ter sido surpreendida com negativa de concessão de crédito no comércio local, sob alegação de haver restrição em seu nome junto ao SPC/SERASA. Afirma que a requerida negativou seu nome em razão de suposta dívida no valor de R$ 959,88 (novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), decorrente do contrato no 00000014728274. Afirma que jamais contraiu dívida com a reclamada ou firmou contrato que pudesse gerar o débito. Requereu seja declarada a inexistência do débito, seja retirado seu dos cadastros de inadimplentes, bem como seja a requerida condenada a pagar danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

7. Prequestionamento. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.

8. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC). Na hipótese, caberia ao recorrente Fundo de Investimento demonstrar a legitimidade da manutenção da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Não o fazendo, revela-se ilícita a restrição e deve ser julgada procedente a pretensão indenizatória respectiva.

9. Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, em que pese o Fundo de Investimento alegar que houve cessão do direito ao crédito pela credora SUPERSIM, juntou nos autos apenas a Cédula de Crédito Bancário, na qual é possível ver que a contratação da linha de crédito com a empresa cedente não ocorreu de forma presencial, além de que não restou demonstrado que no ato da referida contratação houve a apresentação dos documentos pessoais da autora.

10. Acrescente-se ainda que, conforme documentação anexada no ID 53913823, a restrição do nome da autora ocorreu na data de 24/02/2022. Todavia, o documento de ID 53913855 mostra que a cessão do crédito entre a cedente e a cessionária ocorreu somente em 25/05/2023, o que demonstra que o Fundo de Investimento, sem ser parte legítima para cobrar a dívida, acabou por lançar restrição indevida no nome da autora.

11. A manutenção indevida do nome da autora no rol de inadimplentes, por dívida que sequer foi comprovada, revela falha na prestação do serviço, a teor do que dispõe o artigo 14 do CDC, dando ensejo à indenização na modalidade in re ipsa, que decorre apenas do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.

12. Não subsiste a alegação de existência de anotação prévia em nome da requerente, haja vista que o documento ID 53913844 demonstra que antes da negativação tratada nestes autos não havia qualquer restrição no nome da autora.

13. Quanto à litigância de má-fé, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação de eventual conduta maliciosa por parte da recorrente Maria Aparecida, o que não se observou no caso em exame.

14. Em relação ao valor dos danos morais, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos verifica-se que o valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se um tanto exacerbado, na comparação com outras ações dessa mesma natureza já julgadas, onde, em média, são fixados valores entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, analisando a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, verifica-se que a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende à função pedagógico-reparadora, de modo a desestimular novos comportamentos semelhantes.

15. RECURSO DA RECORRENTE MARIA APARECIDA CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

16. RECURSO DO RECORRENTE FUNDO DE INVESTIMENTO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

17. Condenada a recorrente Maria Aparecida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.